Tribunal: TJBA
Processo: 0530626-34.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0530626-34.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADEMAR MENDES FALCAO e outros (7) Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS CIVIS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA – GAPJ. PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS REFERENTES À GAPJ NAS REFERÊNCIAS IV E V. PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A PERCEPÇÃO PELA PARTE APELANTE DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS REFERÊNCIAS BASEADAS NA LEI 12.601/12. PODER DISCRICIONÁRIO DO ESTADO DA BAHIA EM RELAÇÃO AO MOMENTO DE REGULAMENTAR A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PRATICADA PELO ENTE ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0530626-34.2017.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelantes ADEMAR MENDES FALCÃO E OUTROS e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA